Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-67.2023.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-67.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDUSTRIAL PAGE LTDA - CNPJ: 82.563.321/0001-69 (APELANTE), ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA - CPF: 019.215.079-00 (ADVOGADO), ADRIANO ELETRO LTDA - CNPJ: 31.423.068/0001-07 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA TARDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que pretende a reforma parcial de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 66.300,00, mas indeferiu o pedido de ressarcimento de multa contratual, diante da ausência do contrato principal nos autos.

A apelante juntou, somente na fase recursal, o Contrato de Prestação de Serviços nº 61402287, firmado anteriormente à propositura da ação, sem apresentar justificativa para a não juntada do documento na petição inicial. A sentença recorrida foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de recurso de apelação fundado exclusivamente em documento novo, juntado sem justificativa apenas na fase recursal.

III. Razões de decidir

A juntada de documento novo em grau recursal, nos termos do art. 435, p.u., do CPC, somente é admitida se comprovada a impossibilidade de apresentação no primeiro grau ou se decorrente de fato superveniente.

O contrato apresentado possui data anterior à propositura da ação, e a parte recorrente não demonstrou nenhum obstáculo para sua apresentação tempestiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a juntada de documento extemporâneo, sem justificativa, configura inovação recursal e implica inadmissibilidade do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso de apelação fundado exclusivamente em documento juntado apenas em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento. 2. A juntada extemporânea de documento conhecido da parte desde antes da propositura da ação configura inovação recursal e implica supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, p.u., e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível 0000927-44.2022.8.16.0140, Rel. Juíza Subst. Flávia da Costa Viana, 11ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJ-MG, Apelação Cível 5009009-69.2023.8.13.0352, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 12.05.2025; TJ-PR, Apelação Cível 0001711-72.2024.8.16.0068, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Industrial Page Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando Adriano Eletro Ltda., ora apelado, ao pagamento de R$ 66.300,00 a título de dano material, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Inconformada, a apelante insurge-se parcialmente contra a sentença, tão somente no que se refere ao tópico que negou o ressarcimento de uma multa contratual sofrida, sob o argumento de que o contrato principal não foi juntado aos autos. Para fundamentar o seu pleito, juntou, nesta instância recursal, o Contrato de Prestação de Serviços nº 61402287, ressaltando que esse documento não acompanhou a inicial.

Intimada para apresentar contrarrazões, conforme id. 277777358, a recorrida deixou transcorrer o prazo para manifestação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Industrial Page Ltda. é fabricante de equipamentos de transporte, secagem, lavagem e armazenagem de grãos, e firmou o Contrato de Empreitada n° 3772/2022 com a empresa Adriano Eletro Ltda., no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), para que fosse feita a montagem e desmontagem de equipamentos que constam no referido Contrato; e diante do descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada, ora apelada, a autora propôs ação de ressarcimento, objetivando receber o valor de R$ 171.025,00 (cento e setenta e um mil e vinte e cinco reais), relativos a R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais) da contratação de guincho; R$ 57.925,00 (cinquenta e sete mil e novecentos e vinte e cinco reais) referente ao pagamento de multa contratual aplicada por SIPAL (cliente final) e R$ R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) relativo à concessão de um crédito para evitar o desembolso financeiro imediato.

Ao sentenciar o feito, o juiz
a quo
entendeu insuficientes os elementos para demonstrar a plausibilidade do valor de R$ 104.725,00 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), correspondente à alegada multa contratual e concessão de crédito, destacando que não foram juntados elementos probatórios indispensáveis, como o Contrato de Prestação de Serviços 61402287 firmado entre a autora, ora apelante, e SIPAL; reconhecendo, por outro lado, que os custos com guindaste foram devidamente comprovados, condenando Adriano Eletro Ltda., ora apelado, ao pagamento de R$ 66.300,00 a título de dano material, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Inconformada, a apelante insurge-se parcialmente contra a sentença, tão somente no que se refere ao tópico que negou o ressarcimento de uma multa contratual sofrida, e, nesta instância recursal, juntou o Contrato de Prestação de Serviços nº 61402287, ressaltando que esse documento não acompanhou a inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, vê-se que o pleito da recorrente cinge-se exclusivamente ao reconhecimento de direito embasado no documento novo juntado em fase de recurso de apelação.

Constata-se, porém, que tal documento é datado de 3 de agosto de 2022, ou seja, momento anterior ao protocolo da inicial que se deu em 30 de agosto de 2023, não tendo, a apelante, apontado qualquer justificativa para a juntada posterior desse contrato.

Muito embora o art. 435 do CPC preveja a possibilidade de juntada de novo documento em grau de recurso, tal previsão somente se aplica em casos excepcionais, especialmente diante da comprovada impossibilidade de juntada em primeiro grau ou fato superveniente.

Dessa maneira, em que pese a alegada boa-fé da parte apelante, não há nos autos qualquer justificativa para a juntada do referido documento apenas em fase recursal, configurando-se, portanto, inquestionável supressão de instância.

Sobre o tema, é consolidada a jurisprudência dos Tribunais, no sentido do não conhecimento de recurso fundado exclusivamente em documento novo juntado em fase recursal, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS PELA PARTE APELANTE SEM JUSTIFICATIVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM MOMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os documentos apresentados em apelação não foram juntados no primeiro grau, configurando inovação recursal, razão pela qual não comportam conhecimento, sob pena de supressão de instância. (...)

(i) a apresentação de documentos novos em apelação cível, que visam produzir novas provas sobre matéria já discutida nos autos, é considerada inovação recursal e não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição; (...)”

(TJ-PR 00009274420228160140 Quedas do Iguaçu, 11ª Câmara Cível, Relator: Substituta Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: 07/05/2025 – negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)

Nas situações descritas no art. 435 do CPC, é possível a juntada de documentos novos ao processo, contudo, restando evidente que tais documentos sempre estiveram na posse da associação requerida, antes mesmo do ajuizamento da ação, tendo perdido a parte a oportunidade para a juntada, não devem ser conhecidos os documentos apresentados tão somente em sede recursal – (...)”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50090096920238130352, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cív, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: 13/05/2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
EXTEMPORANEIDADE DE DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

(...) III. Razões de Decidir: Documentos Tardios: O documento apresentado pelo apelante (Ata Notarial) não é considerado novo e poderia ter sido juntado anteriormente. Portanto, sua inclusão apenas na fase recursal é inadmissível.(...)”

(TJ-PR 00017117220248160068 Chopinzinho, 16ª Câmara Cível, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 26/05/2025, Data de Publicação: 31/05/2025 – negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
- PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL - ESVAZIAMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
- MÉRITO - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA LEI N. 9.514/1997 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEMA 1.095 DO STJ - DIREITO POTESTATIVO DE RESCISÃO - SÚMULA N . 543 DO STJ. - Em regra, o momento processualmente adequado para produção de prova documental é no ato da petição inicial e da contestação, respectivamente para a parte autora e para a parte ré.
Como exceção, a juntada posterior só é possível se for documento novo ou, em se tratando de documento velho, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. Leia-se os dispositivos correspondentes do CPC (arts . 434 e 435, CPC)- Caso o único documento capaz de subsidiar a única tese deduzida pela parte recorrente seja decorrente de produção extemporânea, tem-se por esvaziada essa parcela da pretensão recursal que, assim, se mostra insuficiente para derruir a sentença nesse capítulo, carecendo, portanto, de dialeticidade – (...)”

(TJ-MG – Apelação Cível: 50430767720238130702, 16ª Câmara Cível Especializada/Câmaras Especializadas Cíveis, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 06/05/2025, Data de Publicação: 29/05/2025 – negritei)

Portanto, tendo em vista que a insurgência da apelante limita-se a pedido de reforma da decisão
a quo
exclusivamente com base na análise de documento novo juntado em fase recursal, o não conhecimento deste recurso de apelação é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 932, III, c/c art. 435, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto,
não conheço do presente recurso.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025